Tribunal: TJDFT
Processo: 0004101-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Individualização pena: natureza e quantidade da droga. Fração de diminuição.
1 - A natureza e a quantidade da droga – que são examinadas de forma conjunta - servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
2 - Se a ré é primária, de bons antecedentes, e não foi provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, poderá ser na fração máxima - dois terços, sobretudo se não elevada a quantidade de droga, e considerada a natureza dessa - maconha.
3 - Apelação provida em parte.